Tribunal: TJSP
Processo: 1501011-86.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000288169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501011-86.2018.8.26.0542, da Comarca de Barueri, em que é apelante JOAO
BATISTA DE SOUZA BRAZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de João Batista de Souza Braz, para diminuir a pena a cinco (5) anos e dez
(10) meses de reclusão, além do pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-
multa, no piso. Fica mantida no mais a respeitável sentença ora recorrida. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-86.2018.8.26.0542 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501011-86.2018.8.26.0542
Apelante: Joao Batista de Souza Braz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barueri
Voto no 46.659
O réu foi denunciado como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 22
de novembro de 2018, por volta das 22h, na Rua Piraju, no 762,
Bairro Vila São Silvestre da Cruz Preta, Comarca de Barueri,
quando, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico ilícito,
8,16g de cocaína, acondicionados em dez invólucros plásticos;
20,96g de maconha, acondicionados em nove porções, além da
quantia de R$ 50,00, em dinheiro, e um aparelho celular, conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 5-6, o fazendo em desacordo
com determinação legal. Após a devida instrução, a ação foi julgada
procedente, para condená-lo nos termos da denúncia, à pena de 6
anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 666 dias-multa, no piso (fls. 193-198).
Inconformada, a defesa apela da sentença,
pugnando, em síntese, pela absolvição lastreada na insuficiência do
conjunto
probatório.
Subsidiariamente,
acaso
mantida
a
condenação, requer a fixação da base no mínimo legal (fls. 241-243).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
246-248).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
improvimento do apelo (fls. 275-284).
É o relatório.
Preso em flagrante, o ora apelante negou a
prática do delito a ele imputado. Aduziu que na data dos fatos, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-86.2018.8.26.0542 -Voto no
3
período da noite, estava na rua, porque tinha ido beber cachaça.
Tinha deixado sua mochila no chão, bem perto de onde estava. Os
policiais militares apareceram no local e fizeram a abordagem. Negou
estivesse com drogas em sua mochila. As drogas foram encontradas
perto de uma caçamba, na rua em que estava. Aduziu que os
agentes queriam incriminá-lo pelo fato de já ter tido passagem por
tráfico de drogas. Foi agredido com socos nas costelas pelos policiais
(fl. 12). Em juízo, voltou a negar o crime, aduzindo, contudo, versão
diversa. Disse que na data dos fatos brigou com a mulher e ficou no
portão da casa com sua mochila. Bem próximo fica uma “biqueira”
de drogas; quando os policiais chegaram os traficantes correram.
Com isso, os agentes o abordaram e, ao procurarem a droga que
estava numa caixinha de correio, passaram a dizer que a droga lhe
pertencia. Disse nada ter contra os policiais, muito embora um deles
sempre esteja passando pelo bairro (fl. 190).
De outro lado, os policiais militares autores
da prisão, durante o inquérito, disseram que na data dos fatos, por
volta das 22h, receberam denúncia anônima no sentido de que um
indivíduo estava vendendo drogas na Rua Piraju, no 762, Engenho
Novo, Comarca de Barueri, local conhecido por ser ponto de tráfico
de drogas. Com base nas características passadas, visualizaram um
indivíduo no mencionado endereço, com as mesmas características,
na via pública, em cima da calçada, sentado. Ao ver a viatura, ele
ficou nervoso, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. O suspeito foi
identificado como sendo o ora apelante. Realizada a revista pessoal,
em uma mochila que estava ao lado dele, a menos de um metro de
distância, encontraram dez pinos de cocaína e nove porções de
maconha, bem como, a quantia de R$ 50,00 e um celular.
Questionado sobre os fatos, ele alegou que a mochila era dele, mas
negou a propriedade das drogas, sem falar mais nada. O réu já
possui registro por tráfico de drogas. Diante dos fatos, deram-lhe voz
de prisão, conduzindo-o até o distrito policial. Ele passou por
atendimento médico antes da formalização da ocorrência, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-86.2018.8.26.0542 -Voto no
4
determinação da autoridade policial, sendo liberado de imediato (fls.
13-15). Em juízo, ainda esclareceram que somente pegaram o celular
do réu após a esposa dele chegar e informar que ela mesma teria
feito a denúncia anônima (fls. 188-189).
Por fim, a testemunha Claudiana, esposa do
réu, em juízo, asseverou, em síntese, que o marido não é traficante.
Na data dos fatos brigou com ele por usar drogas e estar em
companhia de traficantes e usuários. Disse ter levado à delegacia o
verdadeiro traficante - dono das drogas apreendidas no local dos
fatos - contudo, o delegado de policia se recusou a ouvi-lo (fl. 187).
O laudo de fls. 150-152 atestou o resultado
positivo das drogas apreendidas.
Como se observa, o desate condenatório pela
traficância era mesmo medida que se impunha.
De início, não se pode duvidar da veracidade
dos testemunhos dos policiais militares. Como quaisquer outras
pessoas, podem prestar prova válida, dependendo do conteúdo de
suas alegações. Depois, seria absurdo que, somente pela função
exercida, pudessem ser tomados por suspeitos daquilo que
declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos desses
agentes. Além disso, não parece razoável que fossem incriminar
inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito,
sem qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada
qualquer razão para suspeita de conduta censurável dos policiais e
nenhuma foi apontada pelo réu é de se admitir seus testemunhos
como verdadeiros.
Depois, em que pese a negativa, a norma
penal encartada no artigo 33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo
várias ações que podem caracterizar o delito de tráfico, logo, não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-86.2018.8.26.0542 -Voto no
5
necessário que o agente fosse preso vendendo a droga, tampouco
portando quantia em dinheiro ou que petrechos normalmente
utilizados na atividade de traficância fossem encontrados, pois o
transporte, a guarda, enfim a posse desse material ilícito, é
suficiente para realização do crime do artigo 33 da lei especial.
Anote-se, ainda, que em face da intensa
repressão policial, tem-se como conduta ordinária do dependente ou
até mesmo do usuário eventual, não adquirir ou manter em depósito
quantidades expressivas de droga. Primeiro pelo risco de maior
prejuízo. Segundo pelo temor de ser considerado traficante, estando
sujeito a penas mais severas. A experiência cotidiana revela que o
usuário compra quantidade suficiente para o consumo diário.
Também não se pode ignorar que os valores envolvidos na aquisição
de consideráveis quantidades, na maioria das vezes, inviabilizam a
manutenção de estoque.
Com efeito, é justo se tome como indício
seguro para condenação a apreensão da droga descrita, verificada
em decorrência da atuação dos policiais militares, em circunstâncias
não suficientemente esclarecidas pelo réu. Apenas este poderia
realizar a prova no sentido de demonstrar aquilo que alega. Como
provável agente do crime, tem o ônus dessa demonstração, nos
moldes do art. 156 do CPP e, não a realizando, é correto tomar-se o
indício do tráfico, não contrariado pela contraprova do acusado,
como indicativo seguro desse delito. Não se cuida de presumir esse
fato, mas de deduzi-lo das circunstâncias provadas, autorizadoras
dessa conclusão (CPP, art. 239) e, não fosse esta verídica, poderia
ser desfeita pelo réu.
No
ponto,
ainda,
cumpre consignar a
mendacidade quanto ao conteúdo do testemunho prestado pela
esposa do apelante. Isso porque, em que pese a alegação no sentido
de que na data dos fatos teria levado o verdadeiro traficante à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501011-86.2018.8.26.0542 -Voto no
6
delegacia, para que assumisse, perante a autoridade policial, a
responsabilidade atinente às drogas apreendidas, tal oitiva poderia,
fosse minimamente crível, ser repetida em juízo, o que, entretanto,
não se viu.
Assim, correta a acolhida à pretensão de
punir pelo crime de tráfico ilícito de drogas, nos moldes da sentença,
conforme permite a norma vazada no art. 239 do CPP, não havendo
falar em desclassificação na hipótese.
A dosimetria aplicada, contudo, comporta
reparo, pois, fixada a base no mínimo, o juízo a quo optou, em razão
da reincidência específica, exacerbar a pena em 1/3 na segunda
fase, o que, entretanto, revela-se medida por demais severa. Nesse
passo, o quantum deve ser redimensionado a 1/6, suficiente para a
justa reprovação. Com isso, chega-se a 5 anos e 10 meses de
reclusão, além de 583 dias-multa, no piso.
Jungida
a
extensão
da
pena
ora
redimensionada à reincidência, mostra-se escorreita a eleição do
regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.
Da mesma forma, a reincidência vista
impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista
no artigo 33, parágrafo 4o da Lei Antidrogas.
Ante tais motivos, dá-se parcial provimento
ao recurso de João Batista de Souza Braz, para diminuir a pena a
cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, além do pagamento de
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, no piso. Fica mantida
no mais a respeitável sentença ora recorrida.
Figueiredo Gonçalves

relator